Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS DÉBITOS VINCENDOS ATÉ O FIM DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. INADIMPLÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SILÊNCIO NO AJUSTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PREVISÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IGPM. INCIDÊNCIA. DÉBITOS REFERENTES A BEM NÃO ELENCADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NO ACORDO. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
1. O erro decorrente da aplicação de parâmetros diversos daqueles estampados no título executivo judicial não acarreta a preclusão do decidido. Precedentes do STJ. Recurso admitido para análise.
2. No caso concreto, o cumprimento de sentença diz respeito a período que venceu após o acordo homologado. É juridicamente aceitável a cláusula do ajuste que abrange “todos os encargos locatícios vincendos (aluguéis, condomínio, taxas de consumo de água, energia elétrica, gás, IPTU/TLP, etc.) até o término do prazo de vigência contratual”.
3. À míngua de indicação do índice de correção monetária no acordo homologado, para o período de inadimplemento, correta a utilização do IGPM/FGV, constante do contrato de locação, porquanto é o parâmetro escolhido pelas partes para a hipótese. Feita a interpretação lógico-sistemática, pondera-se que é aceita pelos julgadores, mormente quando invocada com razoabilidade.
4. Sendo o contrato de locação e o acordo homologado silentes quanto ao bem que se almeja incluir no cumprimento de sentença, deve o respectivo valor do débito ser decotado da planilha exequenda, sob consequência de violação à coisa julgada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.